Tribunal: TJES
Processo: 5003494-17.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): NEY BATISTA COUTINHO
Órgão julgador: NEY BATISTA COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5003494-17.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LUCAS FRANCISCO NETO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003494-17.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE:
JOHNY CRISTIANO DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) IMPETRANTE: LUCAS FRANCISCO NETO - ES 22291-A

RELATOR: DES. NEY BATISTA COUTINHO

VOTO

Depreende-se do termo da audiência de custódia (id. 2493778) que o paciente foi abordado entregando entorpecentes a outro indivíduo, sendo encontrada a quantia de quatrocentos e sessenta e dois reais (R$ 462,00) em espécie, além de duas bolas de substância similar à haxixe com Johny Cristiano de Souza.

Infere-se, ainda, que ao ser indagado acerca da existência de mais entorpecentes, o paciente informou que em sua residência havia drogas, sendo posteriormente apreendidas três unidades com dimensões aproximadas a uma caixa de bombom, de substância similar à crack, a quantidade de aproximadamente cinco quilos (5 kg) de substância similar à cocaína em pó, novecentos e dezoito (918) pinos de substância similar à cocaína, uma balança de precisão, um liquidificador e uma espingarda.

A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria estão devidamente demonstrados pelos documentos dos autos, notadamente pela prisão em flagrante e depoimentos de testemunhas (id. 2493778).

De acordo com a decisão proferida em 9 de fevereiro de 2022, a prisão preventiva do paciente tem como parâmetro a garantia da ordem pública
,
registrando o magistrado
a quo
que foram apreendidas aproximadamente
“
cocaína, haxixe, crack, balança de precisão, liquidificador, espingarda cal.indefinido, além de dinheiro em espécie
”.

Como já ressaltado na análise do pedido liminar,
constato que foram externados fundamentos idôneos para o decreto da prisão preventiva
, como a
gravidade em concreto da conduta criminosa
e o
risco efetivo de reiteração delitiva
.

A gravidade do delito está revelada na quantidade e diversidade de droga apreendida. Somado a isso, deve-se considerar também que na residência do paciente foi apreendida cocaína,

substância de elevado poder viciante e alta potencialidade lesiva. Nesse contexto, rememoro ser pacífico o entendimento jurisprudencial de que
“
a natureza dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva”
(
STJ
, RHC 109.258/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 26.3.2020).

Não bastasse, o acusado, supostamente, associou-se para o tráfico, além de ter sido apreendida uma espingarda em sua residência.

Trata-se de fato cujas circunstâncias extrapolam a gravidade inerente ao delito de tráfico e, portanto, está justificada a manutenção da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

Adite-se que o magistrado ainda apontou a possibilidade concreta de reiteração delitiva, diante da reincidência específica do paciente, bem como em razão de possuir em seu desfavor uma ação penal de competência do Júri e uma medida protetiva de urgência em razão de violência doméstica contra a mulher.

Assim, entendo que houve a demonstração do
periculum libertatis
para o decreto de prisão preventiva.

Por todo o exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003494-17.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE:
JOHNY CRISTIANO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) IMPETRANTE: LUCAS FRANCISCO NETO - ES 22291-A

RELATOR: DES. NEY BATISTA COUTINHO

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA CRIMINOSA – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA - ORDEM DENEGADA.

Constata-se que foram externados fundamentos idôneos para o decreto da prisão preventiva, como a gravidade em concreto da conduta criminosa, consubstanciada na natureza e diversidade da droga apreendida, além de ter sido apreendida uma arma de fogo na residência do paciente.

Há a possibilidade concreta de reiteração delitiva, diante da reincidência específica, bem como em razão do
paciente ter
em seu desfavor uma ação penal de competência do Júri e uma medida protetiva de urgência em decorrência de violência doméstica contra a mulher.

Ordem denegada
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, 1 de junho de 2022.

PRESIDENTE
RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.